Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. HIDROCORTISONA. USO ORAL. TRATAMENTO DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Não comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, assim como tendo em vista que o medicamento pretendido não possui registro na Anvisa, na apresentação prescrita pelo médico assistente da autora, indevida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório de medicamento alternativo. Diante da alteração substancial do julgado e, por conseguinte, da redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da autora, considera-se prejudicada a análise do recurso interposto pela Defensoria Pública, que se presta, exclusivamente, a requerer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.